Tribunal: STF
Processo: RE 75143
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-03
Data de publicação: 1973-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO.
1) O FATO DE A VÍTIMA TER VIAJADO COMO PINGENTE NÃO AGASTA A CULPA
DA FERROVIA, QUE E PRESUMIDA;
2) NA INDENIZAÇÃO, A QUE TEM DIREITO A BENEFICIARIA, DEVE
INCLUIR-SE, ALÉM DA PENSÃO, VARIAVEL DE ACORDO COM O SALARIO MINIMO,
AS DESPESAS COM LUTO, FUNERAL E UMA SEPULTURA, CONDIZENTE ESTA COM A
SUA SITUAÇÃO;
3) A VERBA HONORARIA DEVE INCIDIR SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA
BASE RAZOAVEL DE 15%, OBSERVADO O PARAGRAFO 4 DO ART. 97 DA LEI N.
4.215, DE 27.4.1963, MORMENTE A VISTA DOS VALORES MODESTOS
CONSTANTES DO LAUDO E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA
AUTORA;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.